Tribunal: STF
Processo: HC 231492
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Yago da Silva Muniz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 183/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE. 



    O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da insignificância, consoante estampado no Tema 183 do STF. Tem-se, portanto, conforme entendeu o STF, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. 



    O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. 



    Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.



    (AI 7000818-68.2022.7.00.0000/DF, ministro Francisco Joseli Parente Camelo)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “decretar a extinção da ação penal nº 7000554-85.2021.7.00.0000, autuada para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, diante da ausência de justa causa para a persecução pena” porquanto “as circunstâncias descritas remetem à aplicação do princípio da insignificância, com a exclusão da tipicidade”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente